Tribunal: TJSP
Processo: 2176307-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de compra e venda de motocicleta. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade" à exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício ante a demonstração da incapacidade financeira da agravante. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de compra e venda de motocicleta. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade" à exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício ante a demonstração da incapacidade financeira da agravante. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*